Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-34.2018.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003215-34.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA ARRUDA DE SOUZA SCHILLING - CPF: 058.468.561-01 (EMBARGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), OMAR SCHILLING - CPF: 006.839.991-09 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE DIVÓRCIO – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO PROCEDENTE E PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA INDEFERIDA POR INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO – EQUÍVOCO BUROCRÁTICO – MANIFESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – SENTENÇA CASSADA
–

AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 –

SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E OUTROS JULGADOS– HIPOTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
–
INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA AJG AO PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS –
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A contradição que autoriza a interposição do recurso interposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante internamente ao acórdão, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão. 2. A concessão da assistência judiciária gratuita não impede a condenação do vencido ao pagamento das custas recursais, que, no entanto, terá sua cobrança sobrestada por até cinco anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1003215-34.2018.8.11.0040 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – Canarana-MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OMAR SCHILLING contra o v. acórdão que, em razão do cerceamento do direito de defesa da embargada, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1003215-34.2018.8.11.0040, cassando a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “Divórcio Litigioso” (Proc. nº 1003215-34.2018.8.11.0040) ajuizada contra a apelante por OMAR SCHILLING,

havia julgado procedente o pedido de decretação do divórcio, mas improcedente o pedido formulado na reconvenção proposta pela ré/apelante, porque, segundo o juiz, não restou demonstrada a existência de bens a serem partilhados, bem como a necessidade da prestação de alimentos em favor da requerida.

O embargante alega que o acórdão é contraditório à recente jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que,
“em caso de duplicidade de intimação, deve prevalecer a realizada por meio do DJE, haja vista que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial”,
e também, é contraditório por ter condenando o apelante ao pagamento das custas recursais, sendo que os benefícios da AJG fora concedidos em primeira instância.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que os vícios sejam sanados (cf. Id. n. 74162494).

A embargada contrarrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 74517970).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“(...)

No presente recurso, a apelante alega que o seu direito de defesa foi cerceado, porque, sendo imprescindível a oitiva da testemunha Clementino Sampaio Almeida, e mesmo tendo feito a solicitação tempestiva da ouvida da mesma, o julgamento antecipado da lide reconvencional solapou o seu sacrossanto direito à produção da prova oral.

Extrai-se dos autos de origem que a expedição eletrônica do despacho que determinou que as partes se manifestassem quanto às provas que pretendiam produzir foi realizada no dia 30/06/2020 às 16:17:47, o sistema registrou ciência da apelante em 10/07/2020 às, 23:59:59 e o prazo para manifestação se encerrou no dia 31/07/2020 às 23:59:59.

Sobre a contagem de prazos, o STJ entende que, na hipótese em que a intimação foi publicada no DJE, e também realizada eletronicamente, prevalece a intimação ocorrida na forma eletrônica, sob o argumento de que o NCPC, no art. 270, prestigia o meio eletrônico, como forma preferencial de comunicação dos atos processuais; nesse sentido:

“INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006.Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe. (AgInt no AREsp 903.091-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).”

Neste caso, como a autora apresentou a sua manifestação no dia 28.07.2020 (cf. Id. n. 61484032 - pág. 1), não há falar em preclusão da prova requerida por perda de prazo.

Assim, embora o magistrado possa dispensar a produção de prova requerida na hipótese em que se considera suficientemente convencido, a prova requerida pela autora foi rejeitada porque o MM. juiz entendeu que houve perda do prazo, porém, como se vê, a manifestação foi apresentada dentro do prazo estabelecido.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença de Id. n. 61484035, e determinar que a marcha processual seja retomada.

(...)”.

No presente caso, o embargante diz que o acórdão é contraditório em relação a julgados de tribunais superiores, mas isso não é hipótese de cabimento de embargos de declaração, pois, como já mencionado, a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante dentro da própria fundamentação, ou entre a fundamentação e a conclusão.

Ademais, também não há falar em contradição entre a decisão que concede os benefícios da AJG ao apelante, e o acórdão que condenada a parte ao pagamento das custas, até porque o benefício da assistência judiciária gratuita não isenta o beneficiário da condenação às custas e verbas sucumbenciais, sendo lhe assegurado apenas suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021